Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-71.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702769-71.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: TANIA REGINA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do golpe da falsa central sofrido pela Autora. Em contrarrazões, a Autora aponta a intempestividade do recurso. DECIDO. De início, em análise detida dos autos, observa-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo: Dispõe o art. 42 da Lei no 9099/1995 que o prazo para recurso inominado é de 10 (dez) dias. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença; no caso, a intimação da sentença se deu por expedição eletrônica, a teor do que foi regulamentado pelo artigo 5o e parágrafos da Lei no 11.419/2006 e pela Portaria GPR no 239/2019 do TJDFT. O sistema registrou ciência em 29/08/2024, encerrando-se o prazo na data de 12/09/2024, às 23:59:59, conforme registrado na aba Expedientes do processo de 1o grau. O recurso foi interposto na data de 13/09/2024. Em pesquisa ao Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), não se verifica indisponibilidade do PJe no mês de setembro/2024, de modo que não havia impedimento de ordem técnica para a prática tempestiva do ato processual. Ademais, é ônus do advogado acompanhar os prazos processuais estabelecidos nas normas de regência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n.o 20 de 21/12/2021). Custas recolhidas. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Enunciado no 122 do FONAJE). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora